Tribunal: TJMT
Processo: 0010619-47.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010619-47.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 964.065.501-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHELE CRISTINA SIQUEIRA MOURA - CPF: 012.990.121-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO
APELANTE
PARA O MÍNIMO LEGAL –
ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA
CULPABILIDADE DO AGENTE
– ACOLHIMENTO
– ANÁLISE INIDÔNEA
DA CULPABILIDADE
– DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
–
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO

–

RECURSO

PROVI
D
O
.

Conquanto a fixação da sanção inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste
caso
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do sentenciado
foi
sopesad
a
de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo, por conseguinte, sua sanção ser redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Reginaldo Ferreira dos Santos

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis-MT
,
na

Ação Penal
n.
0010619-47.2019.8.11.0064
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o
crime de
lesão corporal no âmbito doméstico

(art.
129
,
§
9
º,
do Código Penal),
à
pena
de
4
(
quatro)

meses
de
detenç
ão
, em r
egime
aberto
,
além do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
reparação de danos
.

O
apelante
, com base nas razões
encontradiças no ID 142729682
,
pugna
pela readequação
da
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
, a fim de
que seja
extirpada a aferiç
ão
negativa relativa à circunstância
judicial
da culpabilidade, fixando
, por conseguinte,
a pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID 142729686
almeja
o
desprovimento
d
a

insurgência
defensiv
a
.

E,
nesta instância revisora
,

a Procurador
i
a
-Geral
de Justiça
,
n
o
parecer

que se vê no ID 143992153
,
opina pelo
seu
provimento
,

readequando-se a pena fixada ao apelante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

porque em 4/7/2.019, por volta das 2h, na residência de uma amiga da vítima, localizada na Avenida dos Colibris, 1.818, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com um soco e torções,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da ex-companheira Michele Cristina Siqueira Moura, causando equimose em região epigástrica e edema e
deficit
de mobilidade em 5º dedo da mão esquerda, conforme BOPJC 2019.199648 de fls. 4/5, declarações
vitimárias
de fls. 9/9v e laudo pericial de lesão corporal 200.1.02.2019.015755-01 de fls. 11/16.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por três anos e estavam separados há uma semana.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi em uma festa na residência da amiga da vítima, pulou o muro, foi em direção dela, deu um soco nela, torceu a mão dela para pegar a chave da casa dela, causando as lesões corporais citadas. Quando terceiros intervieram, o denunciado pulou o muro e fugiu do local. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Reginaldo Ferreira dos Santos como incurso no

art. 129, § 9º do CP.

[
...
]
.

Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória – esta
,
confessada pelo
apelante
– restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso, no qual ele
se
limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada
, pugnando
pela fixação d
a pena basilar
no menor quantitativo previsto em lei.

No
que
diz respeito

à
dosimetria
da pena
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicante de primeiro grau
quando da aplicação da
sanç
ão

do apelante:

[
...
]
A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
. Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In
casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
04 (quatro) meses de detenção
.

[
...
]

(
Trecho da s
entença, ID 142729676
).
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
, a

circunstância judicia
l
atinente à
culpabilidade
do apelante

fo
i
aferida
negativamente
por s
ua
prolator
a
que
recrudesceu a pena
inicial
em
um

mês de detenção
.

A sentença, no entanto, merece reparos,
nesse ponto,
eis que se
verifica
que
em relação à culpabilidade
,

sua prolatora
efetivou a majoração
da pena
na primeira
fase
de forma inidônea, po
rque
confundiu a culpabilidade relativa à circunstância
judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa,
que não pode ser admitida
,
em casos que tais,
na
medida
em
que
o fato de que “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”

são
componente
s
da culpabilidade que integra
m
o referido conceito
, integrando, pois,
o próprio tipo penal pelo qual foi condenado
,
e
,
por óbvio,
não
serve
m
como parâmetro
s
orientador
es
da fixação da sanção
basilar
, pois, não obstante, aquela autoridade judiciária, tenha destacado a
“
culpabilidade
acentu
ada
”
do apelante
,
não indicou qualquer elemento concreto para justificar
essa
assertiva.

Aliás, n
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito, e
m relação
ao
assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente.

2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da
pena pelas circunstâncias do crime.

3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso.

Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.

4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo
.
5. Agravo regimental provido em parte.

(
STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 3/11/2022.)
.
Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida, que
a pena basilar deve ser reformulada, porquanto
afastada
, neste voto,
a valoraç
ão
negativa relativamente à culpabilidade do agente.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena
imposta a

Reginaldo Ferreira dos Santos

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
inexistência de
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
, estabeleço a
pena-base
em
3
(
três
)
meses de detenção
.

Na segunda fase,
inexistindo circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a s
anção intermediária
em
3 (três)
meses de detenção
, a qual
torno definitiva
, à mingua de outras causas modificadoras da pena
na terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

Em relação ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
,
do Código Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal
.

Posto isso,
concordando
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

provimento
ao recurso de
Reginaldo Ferreira dos Santos
, para afastar a avaliação negativa
da culpabilidade
do agente
,

redimensionando, por conseguinte, sua
pena
final
para

3
(
três
)
meses
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
,
mantendo, no mais, inalterados os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023